Tribunal: TJBA
Processo: 0009161-84.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009161-84.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE Advogado(s): MICHEL MENDONCA RIBEIRO, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA APELADO: RUTH DE FATIMA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO. PRESCRIÇÃO DIRETA DAS PARCELAS REMANESCENTES POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que, nos autos da ação monitória, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas do ano de 2007 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, diante das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de irregularidade formal na formação do instrumento recursal suscitadas nas contrarrazões; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares objeto da ação, tendo em conta a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Rejeitam-se as preliminares de contrarrazões, pois o apelante impugnou o fundamento central da sentença (dialeticidade atendida) e a integralidade dos autos em recurso de apelação supre a necessidade de instrução com peças específicas. 5 - A pretensão de cobrança de mensalidades escolares submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Constatado que as parcelas vencidas em maio, junho e julho de 2007 já haviam superado o prazo de cinco anos na data do ajuizamento da ação (30/08/2012), a prescrição quanto a estas é manifesta. Relativamente às parcelas posteriores, também houve prescrição direta da pretensão, pela ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal. 6. Nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento somente quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar a citação com a diligência ordinária esperada. Ausente essa diligência, o efeito interruptivo não se produz. 7 - A primeira citação por edital foi declarada nula por vício imputável à conduta do autor, que não esgotou os meios de localização pessoal da ré antes de recorrer ao expediente editalício, deixando de tentar a citação em endereços identificados nas pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos. A desídia do autor afasta a aplicação da Súmula nº 106/STJ, que pressupõe demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça. 8 - O prazo prescricional quinquenal das parcelas de agosto a dezembro de 2007 esgotou-se entre agosto e dezembro de 2012. A citação realizada em 28/03/2025 não tem aptidão para retroagir e revigorar pretensões já fulminadas pela prescrição direta. IV. DISPOSITIVO 12 - Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, 256, §3º, 487, II, 921, §§4º e 5º, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 2299873 SC; STJ - AgInt no REsp: 2079576 MA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009161-84.2012.8.05.0103, em que figuram como apelante INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE e como apelado RUTH DE FATIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça